Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738146-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, FERNANDO MACIEL CAMELO EMBARGADO: FERNANDO MACIEL CAMELO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Fernando Maciel Camelo (ID no 16954350, págs. 1-16) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora; conheceu e negou provimento ao recurso do réu (ID no 16573041). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Retifique-se a autuação, pois apenas Fernando Maciel Camelo opôs embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO